Tribunal: CARF
Processo: 11065.001678/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001678/2008-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.940 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLÁSTICOS SCORPIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA PESSOA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados, paga por
pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou empregados, cujas
contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa
diversa, podem ser deduzidas dos valores considerados no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.151.061-9) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo dos segurados obrigatórios – contribuintes individuais e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001678/2008-37
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001678/2008-37

empregados originalmente vinculados à empresa PERGAMON PLÁSTICOS LTDA – incidentes
sobre as remunerações a eles pagas, apuradas por meio de aferição indireta.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 44/60.
Impugnado o lançamento às fls. 64/79, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de fora/MG julgou-o procedente às fls. 2230/2241.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls.
2248/2262.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao voluntário por meio do acórdão 2402-010.567 – fls. 2270/2287.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial à fls. 2289/2309, pleiteando
pelo seu conhecimento e provimento, tal como fundamentado.
Em 28/9/22 - às fls. 2310/2315 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do
SIMPLES por empresa interposta de mão de obra”
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento em 16/11/22 (fl. 2318), o prazo transcorreu in albis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 30/1/221
(processo movimentado em 31/12/21 (fl. 2791 do processo apenso de no 11065.001677/2008-
92)) e apresentou seu recurso tempestivamente em 3/2/22 (fl. 2815 do mesmo processo em
apenso). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Apropriação de recolhimentos efetuados na sistemática do SIMPLES
por empresa interposta de mão de obra.”
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
SIMULAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA
INTERPOSTA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Revelada terceira empresa como mera interposta de pessoa jurídica que se aproveita de
expediente simulatório, esta pode se utilizar dos recolhimentos efetuados por aquela na
quitação das contribuições previdenciárias por ela devidas.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001678/2008-37

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, determinando-se o aproveitamento da parcela recolhida na
sistemática do Simples Nacional pela empresa PERGAMON PLÁSTICOS LTDA,
correspondente à contribuição previdenciária patronal, para abatimento do valor do
débito objeto do presente processo administrativo. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
A controvérsia que aqui chegou reside na possibilidade, ou não, do
aproveitamento, neste lançamento, dos recolhimentos efetuados peia interposta pessoa em nome
dos segurados obrigatórios.
Quanto ao tema, assim se posicionou o colegiado recorrido:
[...]
Mesmo não se tratando, o presente caso, de lançamento fiscal com vistas a exigir as
contribuições sociais devidas à Seguridade Social referente à cota patronal, o mesmo
racional deve ser aplicado: a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa
interposta como compensáveis com os débitos lançados, constituir-se-ia em
locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou
possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da eficiência e da
duração razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de
restituição.
De sua parte, defende a recorrente a inexistência de permissivo legal a autorizar o
aproveitamento, dedução, abatimento ou compensação – neste lançamento - dos valores
recolhidos pela interposta pessoa PERGAMON. Para tanto, indicou os acórdãos 2301-005.367 e
9202-008.258 como representativos da controvérsia que pretende ver dirimida a seu favor.
Da análise dos paradigmas, tenho que a divergência é demonstrada apenas em
relação ao primeiro, que, tal como aqui, cuidou das contribuições a cargo dos segurados
empregados, quando então, decidiu-se de forma distinta da do recorrido.
Com efeito, encaminho por conhecer do recurso e já passo-lhe ao exame do
mérito.
Como já narrado, o lançamento prestou-se a cobrar as contribuições
previdenciárias a cargos dos empregados e contribuintes individuais que, disfarçadamente,
estariam integrando relação de trabalho com a pessoa jurídica PERGAMON, optante pelo
SIMPLES.
Pois bem. Não se trata de tema novo neste colegiado, que vem entendendo pela
possibilidade do aproveitamento dos valores recolhidos pela interposta pessoa, a título de cota
dos segurados, quando do lançamento na pessoa jurídica que integrara a real relação de
trabalho.
Nesse sentido o acórdão de no 9202-009.262, cujo voto condutor adoto como
razões de decidir neste caso. Confira-se:
De outra parte, na hipótese de a pessoa jurídica interposta já haver efetuado
recolhimentos sobre os valores pagos àquelas pessoas físicas enquadradas como
empregados da Recorrida, impossibilitar o aproveitamento desses valores no presente
lançamento representaria, a meu ver, locupletamento indevido da Fazenda Pública.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001678/2008-37

Por certo, uma vez que Fiscalização desconsiderou o deslocamento da responsabilidade
tributária, efetivado a partir de artifício dito simulatório, parece razoável que as
contribuições dos segurados, efetivamente recolhidas pela pessoa jurídica interposta,
sobre as mesmas verbas, possam ser abatidos das contribuições apuradas.
Aliás, deixar de considerar os tributos efetivamente recolhidos na interposta pessoa ou
condicionar essa hipótese a posterior pedido de compensação ou restituição, além de
não se mostrar razoável, implicaria também ofensa ao principio constitucional da
eficiência.
No mesmo sentido do que se expôs até aqui, tem-se o Acórdão no 2202-004.759, de
relatoria do i. Conselheiro Ronnie Soares Anderson, cujos fundamentos coincidem com
o meu entendimento a respeito do tema:
E, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos
pela pessoa jurídica reconhecida como sendo mera interposta pessoa da empresa que é a
verdadeira titular da capacidade contributiva, e responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas fade à contratação de prestadores de serviços.
Com efeito, o deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente
simulatório não é eficaz perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao
lançamento guerreado. Por seu turno, constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em
desvelar-se a simulação, mas não possibilitai' que os tributos pagos pela empresa de
fachada sejam aproveitados pelo titular material das atividades exercidas e responsável
pelos tributos delas decorrentes.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa
interposta, ainda que sob o regime de recolhimento simplificado, como compensáveis
com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda
Pública, caso simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria violação aos
princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, se
condicionada à posterior formulação de pedido de restituição.
Outrossim, essa matéria foi objeto de discussão por esse Colegiado, por meio do
Acórdão no 9202-004.640, da lavra da r. Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, ocasião em que se entendeu pela possibilidade da compensação. Senão vejamos:
Quanto a argumentação de que a autoridade fiscal desconsiderou os recolhimentos
efetuados pelas PJs, entendendo não ser possível a dedução da base de cálculo ou
compensados com os valores a recolher entendo que a argumentação do recorrente
procede em parte.
Conforme descrito anteriormente não houve desconsideração das pessoas jurídicas, mas
formação de vínculo de emprego, utilizando como base de cálculo o valor efetivamente
recebidos. Neste caso, nos parece inaplicável, inicialmente, qualquer dedução, pois os
tributos pagos referem-se as obrigações legais de competência da PJ. Ao contratar
irregularmente empregados com o arcabouço de PJ, a autuada assume o ônus de ter os
valores pagos para pessoas jurídicas, utilizados como salário de contribuição, posto que
é o pagamento constante da contabilidade da autuada como efetivamente pago.
Conforme descrito no acórdão recorrido pelo ilustre DR. Arlindo Costa e Silva: “A
constatação, pelo exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento da
empresa, de que a contabilidade não registra o movimento real das remunerações dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, é motivo justo, bastante, suficiente
e determinante para a apuração, por aferição indireta, das contribuições
previdenciárias efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.”
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.001678/2008-37

Contudo, entendo que não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos
segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição em duplicidade, não lhe
beneficiaria, mesmo que o custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que
contratou de forma irregular. Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos
segurados enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações
foram reclassificadas como relação de emprego no presente AIOP , deverão ser
deduzidas dos valores lançados no presente auto de infração. (Grifos do original)
Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2324
DF CARF MF
Original